Tribunal: TJDFT
Processo: 0745884-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. CONCURSO PÚBLICO. CÂMARA LEGISLATIVA DO DF. CONSULTOR TÉCNICO LEGISLATIVO. CATEGORIA ANALISTA DE SISTEMAS. SUBDIVISÃO EM ÁREAS. PROPORCIONALIDADE NA CONVOCAÇÃO PARA CADA ÁREA. DESNECESSÁRIA. PRETERIÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INEXISTÊNCIA.
1. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade (Lei no 12.016/2009, art. 1o).
2. O candidato aprovado em concurso público fora do número de vagas previsto no Edital possui mera expectativa de direito.
3. O STF firmou entendimento no sentido de que somente existe direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado em concurso público quando: a) a aprovação do candidato ocorrer dentro do número de vagas do edital; b) houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; e c) surgirem novas vagas ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração (STF, Plenário, RE 837.311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 9/12/2015, Tema 784).
4. A alegada desproporcionalidade de provimento dos cargos entre a área escolhida pelo candidato e as demais não tem o condão de implicar preterição nem de configurar criação de cargo por ato administrativo. Além de o edital não ter estabelecido qualquer regra de proporcionalidade entre as vagas distribuídas nas áreas de concentração para Analista de Sistema, os candidatos foram submetidos a provas distintas e destinados a desempenhar atividades específicas expressamente previstas no edital.
5. Ante a distinção das áreas de atuação e a aplicação de provas diferenciadas para cada área, não é possível estabelecer critério fixo de nomeação. A nomeação para uma ou outra área de atuação insere-se nos poderes discricionários da Administração Pública (Função Executiva). Precedentes deste Tribunal.
6. Agravo interno prejudicado. Segurança denegada.